Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO. RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. LIQUIDEZ. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Primeiramente, insta consignar que a nulidade alegada em decorrência de eventual vício de intimação no cumprimento de sentença sequer foi arguida perante a instância de origem, não sendo possível seu conhecimento per saltum perante essa instância recursal.
2. A respeito da compensação dos créditos, o Código Civil disciplina que poderá ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra (arts. 368 e 369).
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.